Tribunal: TJSP
Processo: 1002039-17.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002039-17.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA, é apelado MARCO AURELIO
ANDRADE DA CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso da assistente processual e ao reexame necessário.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002039-17.2017.8.26.0564 -Voto no
2
Voto no 14.962
Apelação/Reexame Necessário: 1002039-17.2017.8.26.0564
Comarca: 2a Vara Cível de São Bernardo de Campo
Apelante: Mercedes-Benz do Brasil Ltda.
Apelado: Marco Aurélio Andrade da Cunha
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária
procedente. Julgamento anterior convertido em diligência.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Males em membros inferiores.
Incapacidade parcial e permanente comprovada. Ausência
de comprovação do nexo de causalidade. Laudo pericial
contundente. Benefício indevido.
RECURSO DO ASSISTENTE SIMPLES E REEXAME
NECESSÁRIO PROVIDOS.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo
MM. Juiz Dr. MURÍCIO TINI GARCIA, que julgou procedente o pedido e
concedeu o benefício de auxílio-acidente a MARCO AURÉLIO ANDRADE
DA CUNHA, correspondente a 50% do salário-de-benefício, a partir de
04/05/2017 (juntada do laudo pericial); abono anual; juros de mora a partir da
citação; atualização em consonância com o artigo 8o da Medida Provisória no
1.415/96 e, depois, co o artigo 10 da Lei no 9.711/98, observados os termos da
Lei no 9.494/97, com as alterações da Lei no 11.960/09; além de honorários
advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, do CPC (fls. 232/236), anoto
que os autos vieram à segunda instância por força de recurso voluntário do
assistente litisconsorcial simples e do reexame necessário, determinado na r.
sentença.
A empresa Mercedes-Bens do Brasil Ltda., admitida como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002039-17.2017.8.26.0564 -Voto no
3
assistente litisconsorcial simples, por meio de seu advogado Dr. Marcello
Pedroso Pereira, pretende a reforma da decisão, alegando que não foram
demonstrados os requisitos para a concessão do benefício acidentário. Ainda,
prequestiona a matéria (fls. 276/280).
O autor, por meio de sua advogada Dra. Claudia Inês
Kagan, apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença (fls.
285/293).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
Recebidos os autos neste Tribunal, o v. Acórdão de fls.
302/309 determinou a conversão do julgamento em diligência para realização
de nova perícia.
Cumprida
a
diligência
(fls.
343/358),
as
partes
apresentaram manifestação acerca da prova acrescida (fls. 363/367 e 387).
Os autos, então, tornaram conclusos a este Relator.
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pela parte autora
contra o INSS alegando que, ao exercer sua atividade laboral na função de
pintor automotivo na empresa Mercedes-Benz do Brasil Ltda., realizava suas
tarefas com movimentos repetitivos e esforço excessivo, razão pela qual
desenvolveu males nos membros inferiores, com consequente redução da
capacidade laborativa. Requereu benefício acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002039-17.2017.8.26.0564 -Voto no
4
Não houve emissão de Comunicação de Acidente de
Trabalho CAT.
Na esfera administrativa, gozou do benefício de auxílio-
doença previdenciário (NB 31/615.294.671-2), de 02/08/2016 a 23/01/2017,
em decorrência de entesopatias dos membros inferiores, excluindo pé (CID
M76).
No primeiro laudo médico-pericial (fls. 67/81), subscrito
pelo médico perito Dr. Amauri Clozer Pinheiros, temos que o obreiro é
portador de artrodese do tornozelo esquerdo, esporão dos calcâneos e hallux
valgus no pé esquerdo, encontrando-se parcial e permanente incapacitado para
as atividades laborais, nada relatando, contudo, acerca do nexo causal.
Assim, considerando que as conclusões mostraram-se
controvertidas diante das demais provas contidas nos autos notadamente
porque, a despeito de utilizar prova emprestada, o perito alegou que não há
possibilidade de aferir o nexo causalidade, restando obscuro o laudo nesse
sentido - esta C. 17a Câmara de Direito Público determinou a realização de
nova perícia médica para averiguar a presença de nexo causal/concausal com
relação aos males narrados na inicial , além de aferir a limitação ou
necessidade de maior esforço, ainda que mínimos, para exercício de sua
função habitual.
Em cumprimento à diligência determinada (fls. 343/358),
o perito Dr. Amauri Clozer Pinheiros, concluiu que o obreiro apresenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002039-17.2017.8.26.0564 -Voto no
5
incapacidade parcial e permanente decorrente de artrodese subtalar com
tenoplastia e ressecção de fragmento ósseo fibular do tornozelo esquerdo e
descompressão, neurolise e restrição articular no tornozelo direito, afastando,
contudo, o nexo causal.
No exame físico específico, constou:
“Membros Inferiores: Cicatriz cirúrgica linear com 7 cm na
face lateral do retropé esquerdo e outra com 11 cm no
tornozelo direito. Dor classe I nos tornozelos. Redução em
grau mínimo da mobilidade tíbio-társica esquerda e máximo
da direita. Parestesia no tornozelo direito. Patelas e joelhos
preservados. Marcha habitual mantida. Marcha forçada com
manifestação de dor e claudicação” (fl. 345)
O i. expert concluiu o seguinte quanto à incapacidade:
“Segundo consta dos relatórios médicos o autor foi
submetido a cirurgias no tornozelo esquerdo em julho de
2016 e no direito aos 28/02/18.
Ao exame clínico pericial recente (04/04/19) observamos
cicatrizes cirúrgicas bilaterais, redução em grau mínimo da
mobilidade à esquerda e máximo à direita. A marcha
habitual encontra-se mantida e a movimentação forçada
realiza-se com manifestação de dor e claudicação.
Assim, os diagnósticos são de:
- Artrodese subtalar com tenoplastia e ressecção de
fragmento ósseo fibular do tornozelo esquerdo e,
- Descompressão, neurolise e restrição articular no tornozelo
direito.
O quadro descrito promove incapacidade parcial e
permanente que determina maior esforço na realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002039-17.2017.8.26.0564 -Voto no
6
atividades habituais sem, contudo, impedi-las” (fl. 353)
Acerca do nexo causal, declarou:
“Os documentos do INSS de 100/106 revelam a concessão de
auxílio doença previdenciário (NB 615.294.671-2), no
período de 02/08/16 à 23/01/17, devido CID M76
(Entesopatias dos membros inferiores, excluindo pé). Não
foram acostadas as avaliações periciais administrativas
realizadas pelo Instituto.
Às fls. 220/221 consta a ficha de exame médico pré-
admissicional
que
informa:
'...Esportes:
Sim.
Tipo:
Caminhada... Medicamento em uso: Sim. Pura 125 mg. Há
quanto tempo: 4 anos...Afastamentos junto ao INSS: Sim.
Motivo: cirurgia retirada tireóide...Parecer médico final:
Apto'.
NÃO foi apresentado o prontuário médico bem como a cópia
do atendimento citado às fls. 124. O rol de fls. 230-231
descreve as atividades de Pintor de Auto II indicando
diversas atividades com especial peculiaridade durante a
aplicação do material dentro da cabine de pintura onde o
obreiro utiliza pistola de pintura preocupando-se com a
distância, perpendicularidade, manutenção da velocidade e
manuseio do equipamento, aplicando a tinta sobre a chapa
em partes especificadas que não puderam ser pintadas em
processo automático ou em toda a superfície para executar a
pintura de fundo.
A descrição acima não permite identificar posicionamento
antiergonômico dos tornozelos sendo que em nossa
avaliação anterior dissemos que a vistoria restava
prejudicada em razão da desativação do setor (219/4)
mencionada pelo reclamante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002039-17.2017.8.26.0564 -Voto no
7
O documento de fls. 43 aponta restrições temporárias
recomendando 'evitar caminhadas e longos períodos em pé'
e 'deve desenvolver atividades compatíveis seguindo as
seguintes restrições médicas' mas observamos que o quadro
evolutivo exigiu intervenção cirúrgica à direita mesmo no
exercício
de
atividades
compatíveis,
situação
não
confirmadora do vínculo causal.
Isto posto, concluímos que os elementos apresentados não
permitem caracterizar o nexo infortunístico” (fls. 354/355 -
grifei)
Conforme as conclusões periciais, não é caso de conceder
beneficio acidentário.
O perito, apesar de concluir pela existência de
incapacidade parcial e permanente, após análise pormenorizada de todas as
provas contidas nos autos, afastou o nexo causal.
Para a concessão de benefício acidentário, mister que a
lesão/doença incapacitante tenha relação com o exercício da atividade laboral
ou acidente de trabalho, sendo indevido, por consequência, o benefício
acidentário.
No presente caso não foi emitida CAT, tampouco
concedido benefício em decorrência de acidente de trabalho.
O que se analisa, em infortunística, é a incapacidade
laboral resultante do acidente de trabalho ou da doença profissional ou do
trabalho e não a lesão em si.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002039-17.2017.8.26.0564 -Voto no
8
Em outras palavras, ausente prova que conclua pelo nexo
causal e não se desincumbindo o autor do onus probandi que lhe competia
(artigo 373, inciso I, do CPC/2015), de rigor a improcedência.
É certo que o parecer do assistente técnico do autor (fls.
369/386), o Dr. José Erivalder Guimarães de Oliveira, rechaçou o
entendimento do perito judicial, entendendo que há nexo concausal.
Contudo, tais alegações não são suficientes para
desconsiderar o laudo pericial, não autorizando, por si só, o decreto
condenatório nesta ação acidentária, uma vez que a prova técnica produzida
nos presentes autos é conclusiva e suficiente para formar o convencimento do
Juízo.
Em outras palavras, a existência de laudo ou parecer
divergente, produzido em outra ação ou por profissional contratado pela parte
(sem a imparcialidade do perito oficial) não vincula o juízo da ação
acidentária, devendo ser sopesado com as demais provas colhidas.
E, como se viu, no presente caso, o laudo pericial foi
bastante cauteloso e bem explicado.
Lamenta-se que o autor sofra de males nos membros
inferiores mas, como não há demonstração de que a mazela tenha se originado
pelo exercício de seu labor e, da mesma forma, não há provas suficientes de
que a função teria agravado a doença, não se há falar na concessão de
benefício acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002039-17.2017.8.26.0564 -Voto no
9
Nada impede, porém, que postule o que de direito junto à
Justiça Federal, no campo previdenciário, se o caso.
Pelo exposto, conhece-se do apelo do assistente simples e
do reexame necessário, dando-lhes provimento a fim de julgar improcedente a
presente ação acidentária.
CARLOS MONNERAT
Relator